Tribunal: TJSP
Processo: 1002336-05.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Nota de Crédito Industrial
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA - APELAÇÃO - MONITÓRIA - PREPARO - Réu que, quando intimado para comprovar a hipossuficiência financeira alegada ou recolher o preparo em dobro relativo ao seu recurso, não atendeu ao comando judicial - Inércia do apelante - Não providenciado o recolhimento das custas necessárias para processamento do recurso, mesmo após intimação para tanto - Deserção

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA - APELAÇÃO - MONITÓRIA - PREPARO - Réu que, quando intimado para comprovar a hipossuficiência financeira alegada ou recolher o preparo em dobro relativo ao seu recurso, não atendeu ao comando judicial - Inércia do apelante - Não providenciado o recolhimento das custas necessárias para processamento do recurso, mesmo após intimação para tanto - Deserção caracterizada.

Recurso não conhecido.